Tribunal: TJSP
Processo: 1042504-54.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042504-54.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ARMINDA DE SOUZA SANTOS (E OUTROS(AS)), THERESA
CARDOSO BRITO BARBOSA, MARIA CARLA MUNIZ SCHMIDT,
RENATO LENHARO, IVETE ARAÚJO DOS SANTOS, MARIA
ADELAIDE DA CONCEIÇÃO BORGES, MARIA CRISTINA SOARES
MONTEIRO ASSIS, MARIA CELINA PEREIRA DIAS, MARIA
VIRGINIA DA SILVEIRA FRANCO e ESTHER SINHORELLI LLAMAS,
é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042504-54.2014.8.26.0053 -Voto no 17.193
2
Apelação Cível no 1042504-54.2014.8.26.0053
Apelantes: Arminda de Souza Santos, Theresa Cardoso Brito Barbosa,
Maria Carla Muniz Schmidt, Renato Lenharo, Ivete Araújo dos Santos,
Maria Adelaide da Conceição Borges, Maria Cristina Soares Monteiro
Assis, Maria Celina Pereira Dias, Maria Virginia da Silveira Franco e
Esther Sinhorelli Llamas
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 17.193
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de apelação interposta por Arminda de Souza Santos e
outros em face da r. sentença de 40/43 que, nos autos da ação ordinária1 que
visava ao recálculo da sexta parte para que incidisse sobre os vencimentos
integrais, excluídas as vantagens eventuais, julgou improcedente o pedido.
Não houve condenação em honorários advocatícios por ausência de
participação da Fazenda Pública, até então, nos autos.
Sustentam os apelantes, em síntese, que a sexta parte deve ser
paga sobre a totalidade dos vencimentos.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
Em 14/04/2015, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
1 Valor da causa R$ 44.000,00 em 08/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042504-54.2014.8.26.0053 -Voto no 17.193
3
provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a ação e
determinar o recálculo da sexta parte, para que esta incida sobre os
vencimentos integrais, ou seja, à soma do vencimento e das vantagens
pecuniárias percebidas pelos apelantes, inclusive sobre a VPNI no caso dos
Agentes Fiscais de Rendas, excluídas as parcelas de natureza eventual, bem
como declarar o débito como de natureza alimentar, com pagamento das
diferenças devidas, com incidência de correção monetária, com aplicação da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros moratórios, a
contar da citação, no percentual de 0,5% ao mês previsto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2180-35/01,
ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, na
ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por
arrastamento, da Lei no 11960/09.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 162/164).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 129/135 e complementação de fls. 142/146
deve ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042504-54.2014.8.26.0053 -Voto no 17.193
4
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
129/135 e complementação de fls. 142/146, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042504-54.2014.8.26.0053 -Voto no 17.193
5
11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 129/135 e complementação de fls. 142/146, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator